Tribunal: TJSP
Processo: 1010689-59.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Créditos decorrentes de contrato administrativo – Inadimplência do Município – Reconhecimento do pedido – Não sujeição ao regime de precatórios – Redução de honorários advocatícios – Impossibilidade – Ausência de cumprimento integral da prestação – Art. 90, § 4o, CPC – Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Créditos decorrentes de contrato administrativo – Inadimplência do Município – Reconhecimento do pedido – Não sujeição ao regime de precatórios – Redução de honorários advocatícios – Impossibilidade – Ausência de cumprimento integral da prestação – Art. 90, § 4o, CPC – Sentença de improcedência dos Embargos à Execução mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010689-59.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARÉ, é apelado ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010689-59.2019.8.26.0604 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1010689-59.2019.8.26.0604 Digital
Comarca de origem: Sumaré 2a Vara Cível
Apelante: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Apelada: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Voto no 22.883
APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EMBARGOS À
EXECUÇÃO Créditos decorrentes de contrato administrativo
Inadimplência do Município Reconhecimento do pedido
Não sujeição ao regime de precatórios Redução de honorários
advocatícios Impossibilidade Ausência de cumprimento
integral da prestação Art. 90, § 4o, CPC Sentença de
improcedência dos Embargos à Execução mantida Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SUMARÉ em face de
ATONS
DO BRASIL DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,
impugnando a r. sentença de fls. 60 a 62, a qual julgou improcedentes os Embargos
à Execução.
A ora Apelada ATONS
DO BRASIL DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do
MUNICÍPIO DE SUMARÉ, exigindo a satisfação de créditos no valor de R$
69.147,68
decorrentes
de
contrato
administrativo
descumprido
pela
Administração (fls. 8 a 20).
O Executado MUNICÍPIO DE SUMARÉ opôs Embargos à Execução, no qual
reconhece parcialmente o pedido inicial e alega a necessidade de pagamento dos
valores por meio pelo regime dos precatórios (fls. 1 a 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010689-59.2019.8.26.0604 -Voto no
3
A Embargada ofereceu impugnação (fls. 53 a 56), a que se seguiu
manifestação do Embargante (fl. 59).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedentes os Embargos à
Execução (fls. 60 a 62).
Insatisfeito, o Embargante interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma
da r. sentença sustentando repisando os argumentos trazidos na inicial (fls. 63 a
66).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 70 a 74).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
sem necessidade de preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que o Embargante pretende o acolhimento dos Embargos à
Execução para que o débito seja pago pelo regime dos precatórios.
Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes.
A r. sentença deve ser mantida.
O artigo 100, caput, da Constituição Federal determina que os pagamentos
devidos pela Fazenda Pública devidos em razão de decisão judicial devem ser
realizados na ordem cronológica de apresentação dos precatórios:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010689-59.2019.8.26.0604 -Voto no
4
Igualmente, o artigo 5o, caput, da Lei no 8.666/1993 estabelece que a
Administração deve pagar suas obrigações obedecendo “a estrita ordem
cronológica das datas de suas exigibilidades”:
Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações
terão como expressão monetária a moeda corrente nacional,
ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade
da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locações, realização de obras e
prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de
interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada.
No caso dos autos, a Exequente pretende a satisfação de créditos
decorrentes de títulos extrajudiciais originados de contrato administrativo, sendo
que os valores exigidos são expressamente reconhecidos como devidos pelo
Executado.
Como se vê, os créditos a serem pagos pela Administração não são devidos
em virtude de decisão judicial, mas sim em razão de contrato administrativo
firmado entre as partes e inadimplido pela Administração.
Ressalte-se que, ao firmar o contrato com o particular, a Administração
deve já dispor de dotação orçamentária e planejamento prévio para efetuar o
pagamento ao particular contratado no momento estipulado.
Deste modo, os valores são devidos conforme o disposto no contrato
administrativo e devem ser pagos ao credor sem a necessidade de expedição de
precatórios.
Acrescente-se que a ordem cronológica de pagamentos conforme a
exigibilidade dos créditos, como disposto no artigo 5o, caput, da Lei no 8.666/93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010689-59.2019.8.26.0604 -Voto no
5
não impõe o pagamento por meio de precatórios, permitindo-se o adimplemento de
obrigações de forma direta na ordem de exigibilidade.
Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CONTRATO
ADMINISTRATIVO NÃO ADIMPLIDO PELO MUNICÍPIO

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Pretensão inicial
voltada à cobrança de valores inadimplidos pela Municipalidade de
Sumaré Cabimento Prova da efetiva entrega das mercadorias
pela empresa embargada
fato incontroverso
Sujeição ao
pagamento de acordo com a ordem cronológica prevista no art.
5o da Lei no 8.666/1993 Inadmissibilidade Título executivo
extrajudicial não sujeito à sistemática do precatório Duplicata
vencida que permite a cobrança do valor de uma só vez

Precedentes deste c. Tribunal de Justiça
Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002919-49.2018.8.26.0604;
Relator
(a): PAULO BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
Ação monitória Inadimplemento de contrato administrativo de
prestação de serviços
Oposição de embargos monitórios

Rejeição da arguição de ausência de interesse de agir Ordem
cronológica de pagamento de precatórios que somente se aplica
a débitos oriundos de condenações judiciais (art. 100, caput,
da CRFB) Valores devidamente discriminados em notas fiscais
Ausência de oposição da embargante - Municipalidade que não
comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora
Sentença mantida
Juros e correção monetária

aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF
Recurso desprovido, com observação
(TJSP;
Apelação
Cível
1005023-92.2017.8.26.0072;
Relator
(a): SOUZA MEIRELLES; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento:
11/11/2019; Data de Registro: 17/05/2020)
Ademais, não há se falar em redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais pela metade em razão do parcial reconhecimento do pedido, uma
vez que não houve o cumprimento integral da prestação reconhecida, conforme
determina o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010689-59.2019.8.26.0604 -Voto no
6
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 600,00 (seiscentos reais).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora